Tribunal: TJPA
Processo: 0824079-86.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0824079-86.2018.8.14.0301

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARIA DE LOURDES DE SOUZA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

Ementa: Direito processual civil e civil. Embargos de declaração. Omissão quanto à aplicação da taxa SELIC. Parcial acolhimento sem efeitos infringentes.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença de origem, alegando o embargante omissão sobre a aplicação da taxa SELIC como índice de atualização monetária e insurgindo-se contra os honorários sucumbenciais fixados em 20%.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há omissão do acórdão quanto ao índice aplicável de correção monetária; (ii) verificar se é possível rediscutir a fixação dos honorários sucumbenciais pela via dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

4. O pedido de redução dos honorários sucumbenciais constitui mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, extrapolando os limites objetivos dos embargos.

5. Reconhecida, contudo, omissão quanto à adequação dos consectários legais, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024, que passou a prever a incidência da taxa SELIC (CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º), entendimento já consolidado pelo STJ.

6. Parcial acolhimento dos embargos para sanar a omissão, com observância do sistema SELIC, mantendo-se inalterados os demais termos do julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado. 2. É cabível a aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros nas condenações civis, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO na APELAÇÃO CÍVEL opostos por
BANCO ITAUCARD S.A.
em face do acordão id. 18844042 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo réu para manter a sentença de origem.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta, em síntese: I)-omissão quanto a aplicabilidade da taxa SELIC como índice de correção monetária; II)- aplicação dos efeitos infringentes quanto à manutenção da condenação em honorários sucumbenciais no percentual de 20%, pugnando pela reforma da decisão a fim de se considerar o patamar mínimo para fixação da citada verba.

Ao final, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

A parte autora não apresentou contrarrazões.

VOTO

VOTO.

O recurso é cabível (artigo 1.022, CPC), tempestivo (artigo 1.023, CPC) e interposto contra Acórdão (id 18844042).

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, cabíveis os embargos de declaração diante de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No que tange ao pedido de reforma para que a condenação em honorários sucumbenciais seja em patamar mínimo, o embargante não indica omissão, contradição, erro material ou obscuridade na decisão, pretendendo tão somente a rediscussão da matéria por meio dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis somente nos casos especificamente previstos no artigo 1.022 do CPC, entretanto, o embargante visa reabrir a discussão sobre o mérito do recurso, buscando uma nova análise da tese já analisada.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE RURAL. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do comando normativo insculpido no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial, o que ocorreu na espécie. Desse modo, faz-se necessária a modificação do texto para aposentadoria por idade híbrida em vez de aposentadoria por idade rural.

2. Todavia, no mérito, a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.

3. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.587.757/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim, o mero dissenso quanto ao conteúdo da decisão, transborda os limites objetivos dos embargos de declaração.

Afastada, portanto, a alegação de omissão, posto que, devidamente analisada no acórdão.

Outrossim,
em relação ao índice de correção monetária e juros
, urge destacar que com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, o art. 406 do Código Civil passou a determinar a aplicação da Taxa Selic como índice de atualização de débitos civis, englobando tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

"Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código."

A Corte Especial do STJ recentemente ratificou o entendimento de que incide a SELIC, a título de atualização monetária das condenações judiciais, quando outra taxa não for convencionada pelas partes. Confira-se a ementa do julgado referido:

Ementa: "CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC.RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC. 3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente". 4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002. 5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada. 6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo. 7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.795.982/SP, relator para acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/8/2024, DJe de 23/10/2024.)"

Assim, em se tratando de dano material (repetição do indébito) decorrente de relação extracontratual, uma vez que a autora nega a contratação, o valor do débito deve ser atualizado conforme art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e DOU-LHES PARCIAL ACOLHIMENTO, para:

(i) sanar a omissão e adequar os consectários legais à Lei n. 14.905/2024, observando-se a conjugação do art. 389, parágrafo único, com o art. 406, § 1º, do CC (sistema SELIC); Mantendo-se inalteradas os demais termos do julgado.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/10/2025